Tribunal: TJBA
Processo: 8004511-08.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004511-08.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: MARIA RITA FERNANDES MARQUES

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 88 E 89 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.018/1970. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES CONCURSADOS E CELETISTAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0017945-29.2016.8.05.0000. REVOGAÇÃO PELA LEI 3.654/2013. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. SÚMULA 359 DO STF.
INCIDÊNCIA DO
ART. 40, §1º, III, "A" DA CF/88 (REDAÇÃO DA EC 20/1998).
EXIGÊNCIA DE CINQUENTA E CINCO ANOS DE IDADE E TRINTA ANOS DE CONTRIBUIÇÃO.
REQUISITO
ETÁRIO ATENDIDO. REQUISITO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
NÃO PREENCHIDOS À ÉPOCA DA REVOGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
SENTENÇA REFORMADA.

APELO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8004511-08.2019.8.05.0103
, tendo como A
pel
ante o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
e como A
pel
ada
MARIA RITA FERNANDES MARQUES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA